Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712071-98.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDBOMBEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante-autor para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 19 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora